Tribunal: TJPA
Processo: 0024084-83.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0024084-83.2014.8.14.0301

APELANTE: ROBERTO SILVA MUNHOZ

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA DO MUNICIPIO DE BELEM

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

Direito Administrativo. Apelação Cível. Plano de Saúde. Inclusão de Enteada. Comprovação de Dependência Econômica. Recurso Desprovido.

1. Trata-se de recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão de enteada no Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS) do Município de Belém, por ausência de comprovação de dependência econômica, conforme exigido pela Lei Municipal nº 7.984/99;

2. A questão em discussão consiste em determinar se é cabível a inclusão da enteada do apelante como dependente no plano de saúde, sem a comprovação de dependência econômica, conforme exigido pela legislação municipal;

3. O apelante não apresenta prova da dependência econômica de sua enteada, conforme exigido pelo artigo 30, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal nº 7.984/99, sendo ônus da parte autora demonstrar os fatos constitutivos de seu direito ( art. 373, I, do CPC);

4. A inclusão administrativa da esposa do apelante, ocorrida após o ajuizamento da ação, torna-se objeto de perda de interesse processual;

5. Recurso desprovido. Sentença mantida.

______________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; Lei Municipal nº 7.984/99, art. 30.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na 31ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual decorrida no período de 26/08/2024 a 02/09/2024, à unanimidade,
e
m
conhecer da apelação e negar provimento, mantendo a sentença pelos seus próprios fundamentos.

Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (Relatora):

Trata-se de recurso de
apelação
(Id. 18497952) interposto por
Roberto Silva Munhoz
, contra a sentença (Id. 18497944) proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer, ajuizada em face do Instituto de Previdência e Assistência do Município de Belém (IPAMB). A sentença recorrida julgou improcedente o pedido do autor de inclusão de sua enteada no Plano de Assistência Básica à Saúde e Social (PABSS), mantido pelo IPAMB, e revogou a tutela anteriormente concedida que determinava a inclusão de sua esposa.

São em síntese as razões recursais:

a) que a sentença é injusta, desproporcional e ofensiva a diversos dispositivos legais, destacando que sua esposa necessita de tratamento oncológico urgente, o qual não pode ser custeado sem o auxílio do plano de saúde; b) que a decisão recorrida viola os direitos fundamentais à saúde e à dignidade humana, assegurados pela Constituição Federal, e contraria a Lei Municipal n.º 7.984/99, que regulamenta o IPAMB; c) que, ao negar a inclusão de sua esposa e enteada no plano de saúde, o IPAMB compromete o direito delas ao tratamento médico necessário, colocando em risco a vida e a saúde dessas dependentes.

Por essas razões, o apelante pugna pela reforma da sentença para que seja concedida a inclusão de sua esposa e enteada como dependentes no plano de saúde.

Apresentadas as contrarrazões infirmando os termos da apelação (Id.18497955).

O Ministério Público neta instância pugnou pelo conhecimento e desprovimento do recurso de apelação (Id. 19599197).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação. Passo à análise da matéria devolvida.

Transcrevo os fundamentos e a parte dispositiva da sentença:

“(...) Pretende o autor a inclusão de sua esposa e enteada no plano de saúde PABSS.

Observo que, no que concerne a inclusão do cônjuge, o autor, após ajuizar a presente ação, apresentou requerimento administrativo, o qual foi deferido pelo réu antes mesmo de sua citação, não havendo mais em relação a tal pedido interesse processual, diante do deferimento administrativo da questão.

Quanto ao pedido de inclusão de sua enteada, verifico que a Lei Municipal nº 7.984/99, que trata do plano de seguridade social dos servidores públicos do Município de Belém, exige, para inclusão de genitores do segurado, a comprovação de dependência econômica em relação ao segurado:

Art. 30. Considera-se dependente do segurado para fins de atendimento do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, para os efeitos desta Lei:

I - sem ônus adicional: até um número total de quatro dependentes.

a) o cônjuge, a companheira ou companheiro;

b) os filhos, menores de vinte e um anos, não emancipados;

c) os filhos inválidos de qualquer idade;

d) o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda ou tutela e o
enteado, não emancipados,

até vinte e um anos de idade,
desde que comprovada a dependência econômica do contribuinte
, na forma estabelecida em Regulamento;

II - com ônus adicional, sem limite de número de dependentes:

a) filho solteiro, de vinte e dois a vinte e quatro anos de idade, que resida com o contribuinte e viva sob sua dependência econômica;

b) os pais, sem rendimento próprio, que residam com o contribuinte e vivam às suas expensas;

c) irmão, órfão de pai e mãe, até vinte e um anos de idade ou inválido, sem rendimento próprio, que viva e resida com o contribuinte;

d) os dependentes caracterizados no item "sem ônus" que excederem o número de quatro.

§ 1º.
A dependência econômica deverá ser comprovada na forma estabelecida em Regulamento
.

§ 2º - Os beneficiários da pensão, na qualidade de segurados facultativos, para fins de utilização dos serviços do PABSS, não podem qualificar dependentes.

Ocorre que o autor deixou de fazer prova da dependência econômica de sua enteada, tendo assim falhado em juntar aos autos documentos imprescindíveis para a procedência da demanda.

Ora, é cediço que, pelas regras processuais vigentes, cabe ao autor a prova dos fatos constitutivos do seu direito, ônus que não foi cumprido no presente caso.

Por essa razão, considerando a ausência de prova do preenchimento dos requisitos necessários à inclusão da enteada como dependente no plano de saúde do requerido, entendo que o pedido deve ser julgado improcedente.

Dispositivo.

Posto isso, revogo a tutela anteriormente concedida ante a ausência de interesse processual e
JULGO

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS
, determinando a extinção do processo com resolução do mérito, na forma do art. 485, IV, do CPC/15.

Em razão da sucumbência e por força do disposto nos artigos 82, § 2º, 84 e 85, todos do Código de Processo Civil, condeno o requerente ao pagamento das despesas processuais e honorários aos advogados do vencedor que fixo em R$ 500,00 (quinhentos reais), tendo em vista os parâmetros delineados nos incisos I a IV do parágrafo 2º do artigo 85 também do Código de Processo Civil.

Tratando-se de pessoa pobre na acepção jurídica do termo (CPC, artigo 98, caput), defiro a gratuidade da justiça, conforme as isenções estabelecidas no artigo 98, § 1º, do Código de Processo Civil. Por ser o autor beneficiário do instituto da Justiça Gratuita, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado desta decisão, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Decorridos os prazos legais, certifique-se o trânsito em julgado, arquivando-se oportunamente.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Servirá a presente como
MANDADO DE INTIMAÇÃO
, nos termos do Provimento nº 03/2009-CJRMB TJE/PA, com a redação que lhe deu o Prov. nº 011/2009.”

Inicialmente, verifica-se que, quanto à inclusão da esposa do apelante, o próprio recorrido deferiu o pedido administrativamente, o que configurou perda de objeto quanto a essa pretensão. Assim, a sentença foi acertada ao reconhecer a ausência de interesse processual em relação à inclusão da esposa do apelante no plano de saúde

A questão central a ser decidida no presente recurso consiste em determinar se é cabível a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de inclusão da enteada do apelante no plano de saúde PABSS, com base na ausência de comprovação da dependência econômica exigida pela legislação municipal.

Nos termos do artigo 30 da Lei Municipal nº 7.984/99, que regula o plano de seguridade social dos servidores públicos do Município de Belém, a inclusão de dependentes no PABSS, tais como enteados,
exige a comprovação de dependência econômica em relação ao segurado
. É cediço que o ônus da prova cabe ao autor, conforme disposto no artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, o qual deve demonstrar os fatos constitutivos de seu direito.

Vejamos a legislação aplicada ao caso:

“Art. 30. Considera-se dependente do segurado para fins de atendimento do Plano de Assistência Básica à Saúde e Social – PABSS, para os efeitos desta Lei:

I - sem ônus adicional: até um número total de quatro dependentes.

a) o cônjuge, a companheira ou companheiro;

b) os filhos, menores de vinte e um anos, não emancipados;

c) os filhos inválidos de qualquer idade;

d) o menor que, por determinação judicial, esteja sob sua guarda ou tutela e o
enteado, não emancipados,

até vinte e um anos de idade,
desde que comprovada a dependência econômica do contribuinte
, na forma estabelecida em Regulamento;

II - com ônus adicional, sem limite de número de dependentes:

a) filho solteiro, de vinte e dois a vinte e quatro anos de idade, que resida com o contribuinte e viva sob sua dependência econômica;

b) os pais, sem rendimento próprio, que residam com o contribuinte e vivam às suas expensas;

c) irmão, órfão de pai e mãe, até vinte e um anos de idade ou inválido, sem rendimento próprio, que viva e resida com o contribuinte;

d) os dependentes caracterizados no item "sem ônus" que excederem o número de quatro.

§ 1º.
A dependência econômica deverá ser comprovada na forma estabelecida em Regulamento
.

§ 2º - Os beneficiários da pensão, na qualidade de segurados facultativos, para fins de utilização dos serviços do PABSS, não podem qualificar dependentes.” (grifo nosso)

O autor, ora apelante, não conseguiu comprovar a dependência econômica de sua enteada, conforme exigido pela legislação aplicável. Consta dos autos que, embora a inclusão da esposa do apelante tenha sido realizada administrativamente após o ajuizamento da ação,
restou incontroverso que o apelante não produziu provas suficientes para demonstrar que sua enteada, CAMILY VITÓRIA LOBATO DE ALMEIDA, dependia economicamente dele, o que é requisito indispensável para a inclusão como dependente no plano de saúde PABSS
.

A sentença recorrida fundamentou-se na análise das provas carreadas aos autos, observando corretamente que o autor deixou de apresentar documentos hábeis a comprovar a dependência econômica da enteada, conforme exige o artigo 30, inciso I, alínea “d”, da Lei Municipal nº 7.984/99. Diante da ausência de prova dos fatos constitutivos do direito alegado, o juízo a quo concluiu pela improcedência dos pedidos formulados, o que se mostra em perfeita consonância com a legislação aplicável e com a jurisprudência consolidada sobre o tema.

Ademais, a enteada do apelante já se encontra com 21 anos de idade, como bem pontuado pelo Ministério Público, quando de sua manifestação: “Conforme Certidão de Nascimento da enteada, constante no Id. 18497878 - pág. 2, verifica-se que nasceu em 05/03/2003, o que significa que atualmente possui 21 anos de idade, atendendo ao segundo requisito determinado pelo dispositivo legal em questão”. (Id. 19599197)

Diante do exposto, conheço do recurso de apelação e, no mérito,
nego-lhe provimento
, mantendo integralmente a sentença, nos termos em que foi proferida.

Procedo à majoração dos honorários advocatícios para R$600,00 (seiscentos reais), conforme § 11 do art. 85 do CPC, aplicando a condição de suspensão de exigibilidade, prevista no art. 98, § 3º, do mesmo ordenamento.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, as partes ficam advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos arts. 81 e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

Belém, 26 de agosto de 2024.

Desembargadora
CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

Relatora

Belém, 03/09/2024